Tribunal: CARF
Processo: 13984.720234/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720234/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.281 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
FINANCE COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A alteração dos dados declarados utilizados para cálculo do imposto somente
será aceita quando forem apresentados comprovantes que a justifiquem.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL
Deve ser acatada a área de utilização limitada/reserva legal devidamente comprovada
mediante averbação, em tempo hábil, à margem do registro da matrícula do imóvel,
conforme dispõe o enunciado de no 122 da súmula da jurisprudência deste Conselho.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo-se a dedução de uma Área de Reserva
Legal de 214,06 ha, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-010.280, de 10 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 13984.720232/2009-40, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720234/2009-39
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720234/2009-39

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento de ofício formalizado em relação à recorrente para fins de
exigência do Imposto Territorial Rural (ITR) incidente sobre imóvel rural denominado Fazenda
Cerro Azul, com área total de 715,5 ha., NIRF 6.935.974-1, localizado no município de Capão
Alto/SC.
Relata a autoridade fiscal que após regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou o Valor da Terra Nua declarado por meio de Laudo de Avaliação do Imóvel,
elaborado conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, razão pela qual o VTN foi alterado
com base em informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT. Relata que o contribuinte teve
ciência do Termo de Intimação Fiscal, conforme comprova AR, e não se manifestou.
Notificado do lançamento por via postal, o contribuinte, ora recorrente,
apresentou impugnação acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que:
- as intimações e solicitação de apresentação de documentos foram encaminhadas
pela autoridade lançadora ao endereço da sede da empresa, onde, em razão de “decisão judicial
da própria Secretaria da Receita Federal”, não se encontram os administradores ou pessoas
capazes para a elas responder;
- foi surpreendido pela ciência de tais notificações ao buscar informações sobre
débitos para possível parcelamento, que foram entregues no endereço da empresa a pessoas não
autorizadas a responder por elas;
- com relação à DITR do período autuado, concorda que o valor declarado não
condiz com a realidade. No entanto, tal declaração foi prestada por pessoa sem conhecimento das
informações apresentadas, que, de fato, estão erradas. Assim, o imposto deve ser recalculado,
considerando-se a entrega da declaração retificadora e a possibilidade de pagamento amigável;
- por fim, requer que todas as intimações e movimentações que envolvam a
recorrente sejam encaminhadas temporariamente para a residência de seu sócio administrador até
que seja concluída a alteração contratual para atualização do endereço da empresa, que já se
encontra em andamento.
A impugnação foi julgada improcedente, e mantido o crédito tributário lançado.
Notificado do acórdão em questão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
acompanhado de novos documentos.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720234/2009-39

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Em seu recurso voluntário, o recorrente alega que à época dos fatos, por
meio de preposto, apresentou declaração de ITR, com inegável erro
quanto às informações ali contidas, que estão totalmente equivocadas e
divorciadas da realidade.
Afirma que as informações ali constantes são diversas das informadas em
diversas declarações de anos anteriores, o que demonstra claramente que
o erro crasso é elemento de fundo deste processo administrativo. Alega
que instado pela autoridade fiscal, reconheceu o erro da DITR do
período, apresentou cópia da escritura pública e matrícula do Registro
Geral de Imóveis do imóvel rural em questão, na qual consta a averbação
de Reserva Legal devidamente constituída em período anterior à
intimação e início do procedimento fiscal, e declaração que demonstra a
real situação do imóvel e o seu uso.
Afirma que não está questionado o valor arbitrado por hectare de terra,
mas sim o não reconhecimento da área de reserva legal e que tratando-se
de produtor rural, o grau de utilização da terra demonstra o inegável
cumprimento da função social da propriedade e o seu uso racional e
sustentável.
Discorre sobre os princípios do processo administrativo, citando doutrina
e jurisprudência, afirma que possui na propriedade plantio de floresta
exótica de pinus, cuja finalidade após o período de maturação e
incremento será a venda para fabricas de celulose, madeira para móveis
etc. Anexa a seu recurso notas fiscais de produtor e defende que as
provas constantes dos autos devem ser analisadas de acordo com o
princípio da verdade material, de modo a reformar a decisão recorrida
para que o tributo seja calculado de acordo com as informações acerca do
grau de uso da propriedade.
Conforme esclarece o julgador de primeira instância, comparando-se os
dados declarados para o lançamento e os dados do imóvel informados na
DITR anexada à impugnação, o recorrente pretende incluir áreas não
declaradas anteriormente de reserva legal, de benfeitorias, ocupada com
reflorestamento e de pastagens, além de animais de grande e médio
portes, o que alteraria significativamente o grau de utilização do imóvel
e, em consequência, também a alíquota para o cálculo do tributo, o que
somente seria possível quando restar comprovado o erro no
preenchimento da declaração e a alteração pretendida não resultar em
agravamento da exigência inicial, o que não ocorreu no presente caso.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720234/2009-39

Afirma que com relação à área de reserva legal, é necessário, além da
comprovação de sua averbação à margem da matrícula do imóvel junto
ao CRI, que é demonstrada pela matrícula imobiliária juntada à
impugnação, também a apresentação de Ato Declaratório Ambiental
tempestivo ao IBAMA. Relativamente às demais áreas cujo
reconhecimento é pretendido (áreas ocupadas com benfeitorias, de
pastagem e de vegetação nativa não plantada), cita diversos meios pelos
quais sua existência poderia ter sido demonstrada, tais como a
apresentação de laudos técnicos acompanhados das correlatas ART’s e
notas fiscais de produtos vendidos, laudo de Acompanhamento de
Projeto fornecido por instituições Oficiais que discriminassem as áreas de
pastagem nativa e plantada, a existência efetiva de rebanhos, que poderia
ser comprovada por meio de Ficha Registro de Vacinação e
Movimentação de Gado e/ou Ficha do Serviço de Erradicação da Sarna e
Piolheira dos Ovinos fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria
de Agricultura do município, dentre vários outros. No entanto, o
contribuinte não apresentou nenhum comprovante para justificar a
pretendida alteração nos dados declarados.
Pois bem.
Entendo que tem razão em parte o julgador de primeira instância.
Com efeito, conforme reconhece o próprio julgador de primeira instância,
o recorrente “instruiu sua impugnação com cópia da matrícula imobiliária
n.o 761 pelo qual restou comprovada a averbação como reserva legal da
área de 214,06 ha., conforme AV-5-761, de 17/07/2001” (fls. 38),
portanto, anterior à data fato gerador e, também, do início da ação fiscal,
área esta que não foi reconhecida sob o argumento de que, para tanto,
haveria necessidade também de apresentação de ADA ao IBAMA.
No entanto, a jurisprudência deste tribunal, expressa no enunciado de no
122 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante, é no sentido de
que a averbação à margem da matrícula do imóvel até a data do fato
gerador é suficiente para comprovar a isenção do tributo em se
tratando de área de reserva legal:
Enunciado CARF na 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação
do
Ato
declaratório
Ambiental
(ADA). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
E igualmente no mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL
(ADA). PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário
apresentar o Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito
à isenção do ITR, mormente quando essa exigência estava prevista apenas em
instrução normativa da Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720234/2009-39

1.310.972/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
5/6/2012, DJe 15/6/2012).
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção
firmaram entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na
matrícula do imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de
reserva legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às
instâncias ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-
probatórias encontra óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido.
(REsp no 1.668.718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 17/08/2017, DJe
13/09/2017)
Assim, considerando que conforme demonstram as averbação AV-5-
761, de 17/07/2001, constante da matrícula no 761 (fls. 38), houve a
averbação tempestiva em relação ao período autuado, de uma área
gravada como de reserva legal de 214,06 hectares, essa área deve ser
reconhecida.
No que diz respeito às demais áreas cujo reconhecimento o recorrente
pretende, de fato, não há nos autos nenhum documento ou comprovante
que seja hábil a justificar a alteração nos dados declarados.
Relativamente à notas fiscais de produtor anexadas pelo recorrente ao seu
recurso voluntário, anoto que tais documentos, relativos ao período
autuado, não são hábeis a demonstrar que havia, realmente, na
propriedade objeto de investigação, a alegada floresta de pinus destinada
a produção e venda para fabricas de celulose e de fabricação de móveis.
De fato, as notas fiscais em questão, quando não estão ilegíveis e
permitem a verificação do quanto nelas registrado, apontam como
produtor a pessoa física de Paulo Volni de Broering Filho e não a
empresa autuada, ora recorrente, além de apontarem, também, que os
produtos adquiridos seriam provenientes de propriedade de nome “Vacas
Gordas”, localizada no Município de Lages/SC.
O lançamento de ITR objeto deste processo administrativo diz respeito a
imóvel diverso, intitulado “Fazenda Cerro Azul”, localizado em outro
município, qual seja Capão Alto/SC, de modo que tais notas fiscais não
demonstram que a produção vendida provém do imóvel autuado.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para reconhecer a existência no imóvel de 214,06
hectares de reserva legal, que deve ser assim considerada no cálculo do
tributo devido.

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720234/2009-39

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, reconhecendo-se a dedução de uma Área de Reserva Legal de 214,06 ha.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital